Tribunal: STF
Processo: ARE 1581205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por THIAGO COELHO FERNANDES DA SILVA e por MARLON FABIANO FIGUEREDO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MARLON FABIANO FIGUEREDO, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Já quanto à insurgência de THIAGO COELHO FERNANDES DA SILVA, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada tanto em aplicação de tema de repercussão geral, quanto em requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Ocorre que o óbice processual referido pela decisão de admissibilidade não é um fundamento autônomo. A questão suscitada, portanto, está inteiramente abrangida pela aplicação do tema de repercussão geral indicado.



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base a sistemática da repercussão geral. Dessa decisão somente é cabível a impugnação por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018). 



     



    Ressalte-se, ademais, que o não conhecimento pelo tribunal local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015, interposto de decisão que aplique a sistemática da repercussão geral, não caracteriza usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/02/2017; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2018; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/09/2018; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/08/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por MARLON FABIANO FIGUEREDO (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e quanto ao recurso interposto por THIAGO COELHO FERNANDES DA SILVA determino a devolução dos autos ao tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente